Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701906-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O agravante narra, em síntese, que tem 57 anos de idade e que foi diagnosticado com transtornos respiratórios (CID 10 - J98), tendo as seguintes comorbidades: Aspergilose (CID 10 - B44); Osteomielite (CID 10 - M86); Insuficiência Cardíaca (CID 10 - 150); Tuberculose Pulmonar e Doença Renal Crônica. Diz que se encontra internado em leito de enfermaria de clínica médica do Hospital Regional de Santa Maria desde 22/11/2022. Relata que a médica assistente prescreveu para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte recorrente, o fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, com urgência, pela qual aguarda desde 30/08/2023. Sustenta que: a pretensão deve ser realizada com urgência (do modo mais rápido possível) pois isso evitaria instabilidade ou descompensações; que a pretensão é sensível ao tempo, uma vez que o paciente não tolera desmame de oxigênio suplementar, evoluindo com hipóxia; e que há perigo de vida caso a pretensão não seja atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias porque o paciente corre risco de hipóxia caso o hospital o libere sem suporte de oxigênio. Ressalta que a Secretaria de Saúde inseriu o agravante em lista de espera, mas que não há prazo para que o agravante seja atendido, uma vez que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (12/09/2023 – ID. 172549798) alegou que “...a Região Sul está sem contrato de Oxigenoterapia, este NRAD, como preconizado, recebeu a documentação do paciente em tela e encaminhou à GESAD/DSINT/CATES/SAIS/SES-DF no dia 04/09/2023, para colocação em lista de espera.”. Pede a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, de forma imediata, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica apresentada,- sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada, por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, após análise dos documentos juntados nos autos de origem, restou identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Extrai-se dos documentos de ID. 172549797 na origem que o caso é de urgência, pois o agravante encontra-se internado em enfermaria de clínica médica do HRSM, com primeira admissão em 22/11/2022, mantido desde então devido sucessivas complicações graves de seu estado de saúde. É portador de Aspergilose, Cardiopatia, Doença Renal Crônica, Osteomielite com indicação de oxigenoterapia domiciliar, conforme avaliação da pneumologia daquele nosocômio. Depreende-se, ainda, do relatório médico juntado, que a alta hospitalar está condicionada à disponibilização de oxigenioterapia, sob risco de hipóxia caso não haja o suporte de oxigênio. Verifico que, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (datado de 12/09/2023), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a Região de Saúde Sul (região compreende as regiões administrativas de Gama e Santa Maria) está sem contrato de Oxigenoterapia, e que o agravante foi colocado em lista de espera. Ou seja, não há qualquer previsão para que o fornecimento do tratamento requerido seja disponibilizado ao agravante. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado, DISTRITO FEDERAL, que disponibilize ao agravante a OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para cumprimento no prazo fixado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital